Tribunal: TCU
Processo: 033.309/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1316/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o item 9.2, visto que consta como cofre credor do recolhimento da dívida os cofres do Tesouro Nacional, quando o correto seria os cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, conforme relatório do tomador de contas à peça 10, p. 23 e edital de citação à peça 23 e nos itens 9.7 e 9.8, visto que consta o nome do Ministério do Turismo quando o correto seria a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, promover o apostilamento do Acórdão 8313/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 15/6/2021, Ata no 20/2021, para que: -No item 9.2: Onde se lê: " (...) referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos (...) " Leia-se: " (...) referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos termos (...) " -No item 9.7: Onde se lê: " (...) cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao (...) " Leia-se: " (...) cópia deste Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e ao (...) " -No item 9.8: Onde se lê: " (...) ao Ministério do Turismo e ao responsável (...) " Leia-se: " (...) à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e ao responsável (...) " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.309/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Celio Rodrigues de Deus (XXX.825.452-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.